Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0724814-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIO JOSE DOS SANTOS DECISÃO O recurso inominado deverá ser acompanhado das guias e comprovantes do pagamento das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, bem como do preparo recursal, que deverá ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48h seguintes à interposição do recurso. No ato da interposição do recurso a parte recorrente juntou apenas as guias ID 38959669 e 38959670. Assim, intime-se a parte recorrente para comprovar nos autos que efetuou o recolhimento das custas dentro do prazo de 48h seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator